Tribunal: TJMT
Processo: 1004282-88.2024.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004282-88.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRANI MARIA DA SILVA MACEDO - CPF: 888.596.301-34 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA FÁTICA NÃO ESCLARECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, relativa a descontos decorrentes de cartão de crédito consignado, sem oportunizar a produção de provas requeridas e necessárias à elucidação da contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a apreciação das provas postuladas, especialmente quanto à divergência entre o contrato averbado no INSS e os documentos apresentados pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca da existência e regularidade da contratação permanece aberta, pois os documentos juntados pelo banco não correspondem aos contratos indicados no extrato previdenciário, evidenciando a necessidade de instrução probatória.

4. O indeferimento tácito da produção de provas documentais e diligências essenciais restringe o exercício do contraditório e compromete a busca da verdade possível, violando o art. 5o, inc. LV, da CF/1988.

5. A jurisprudência consolidada orienta que há cerceamento de defesa quando a parte é privada da oportunidade de demonstrar fato controvertido relevante por meio das provas requeridas, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.

Tese de julgamento:*

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando subsiste controvérsia fática relevante cuja elucidação depende da produção das provas requeridas pela parte.

2. A divergência entre os contratos apresentados pelo fornecedor e aqueles averbados no INSS impõe a reabertura da instrução para verificar a regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRANI MARIA DA SILVA MACEDO
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais n. 1004282-88.2024.8.11.0051
, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A.

A sentença (ID. 319205851) julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em razões recursais (ID. 319205853), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da decadência, por entender que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial tem início na última prestação, e não na celebração do contrato.

No mérito, afirma que, à época da contratação, a instituição financeira descumpriu o dever de informação, induzindo-a a firmar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, o que caracterizaria vício de consentimento e justificaria a anulação do negócio jurídico.

Aduz, também, que a inversão do ônus da prova, embora deferida, não foi efetivamente observada, pois não houve exigência de demonstração inequívoca, por parte do banco recorrido, de que a contratação foi regular e livre de falha na prestação de serviços.

Defende, por fim, a existência de dano material e moral em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Assim, requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao grau de origem para a devida instrução probatória. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 319205856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a parte autora, ao consultar seu extrato previdenciário junto ao INSS, verificou a existência de descontos não autorizados em seu benefício, no valor de R$ 47,55 (quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referentes ao pagamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (contratos n. 10770349 e 18029362).

Alega desconhecer a contratação do referido crédito, tratando-se, assim, de prática abusiva por parte do Banco BMG.

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, a suspensão imediata das cobranças/descontos relativos aos contratos de cartão de crédito consignado n. 10770349 e 18029362.

No mérito, pleiteou a nulidade integral do Contrato de Adesão de Cartão de Crédito Consignado ou, subsidiariamente, sua conversão em empréstimo consignado comum, além da condenação da instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
(ID. 319205380).

Em sede de contestação (ID. 319205386), o Banco BMG sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação dos serviços, juntando aos autos o Contrato de Adesão de Cartão de Crédito Consignado n. 5521565 (ID. 319205387), a proposta de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado n. 52527812 (ID. 319205388) e comprovantes de depósito em conta de titularidade da autora (ID. 319205389).

Posteriormente, a parte autora manifestou-se pela necessidade de dilação probatória, argumentando que os contratos juntados pela instituição financeira possuem numeração diversa da constante no extrato previdenciário, não sendo aptos, portanto, para comprovar a regularidade da contratação.

Requereu, assim, a intimação da instituição requerida para apresentar o contrato n. 10770349, bem como comprovantes de saque/transferência, faturas, documentos relativos à renegociação realizada em 03/2022 e registros de contato. Pleiteou, ainda, pela expedição de ofício ao INSS para que informasse e encaminhasse cópia integral dos contratos averbados em nome da autora, especialmente o contrato n. 10770349, averbado em 04/02/2017 (ID. 319205399).

Entretanto, em 01/09/2025, sobreveio sentença que, indeferindo tacitamente o pedido de dilação probatória, julgou antecipadamente o feito e declarou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais (ID. 319205852).

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, como relatado, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa pelo Juízo a quo, que indeferiu a dilação probatória necessária à elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto à discrepância entre a numeração do contrato discutido e o documento apresentado pela instituição recorrida.

Assiste razão à recorrente.

Isto porque, na sentença recorrida, embora o magistrado sentenciante tenha delimitado a controvérsia e fundamentado a dispensa da dilação probatória sob o argumento de que
“(...) as provas trazidas aos autos permitem, de forma segura, a formação do convencimento (...)”,
verifica-se, pela análise do conjunto probatório, que a questão fática (qual seja, a efetiva contratação do crédito) permanece controvertida.

Na hipótese, observa-se no extrato de empréstimos consignados (ID. 319205372) a existência de dois contratos de cartão de crédito consignado averbados junto ao INSS em nome da autora: o contrato n. 10770349, referente à reserva de margem consignável (RMC), incluído em 04/02/2017, com limite de R$ 1.022,00 (um mil e vinte e dois reais); e o contrato n. 18029362, do tipo reserva de cartão consignado (RCC), incluído em 19/09/2022, com limite de R$ 1.663,00 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais).

Entretanto, para comprovar a regularidade da contratação e, consequentemente, dos descontos realizados, o Banco BMG apresentou, em sede de contestação, o termo de adesão de cartão de crédito consignado n. 5521565, celebrado em 26/01/2016 (ID. 319205387):

Do mesmo modo, a instituição juntou a proposta de contratação de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado n. 52527812, firmada em 12/06/2018, com a finalidade de demonstrar o uso do cartão (ID. 319205388).

Verifica-se que ambos os documentos, embora assinados pela autora, não são aptos a infirmar, por si sós, a alegação de desconhecimento do contrato discutido, sobretudo diante da evidente discrepância entre os números dos instrumentos, as datas de celebração e os limites disponibilizados.

Diante disso, revela-se necessária a dilação probatória pleiteada pela apelante, que busca, justamente por meio da produção de outras provas, demonstrar a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira e a irregularidade dos descontos.

Ressalte-se que os fatos em discussão, em tese, podem levar à modificação da sentença proferida, caso sejam analisados com observância das cautelas legais.

Nessa perspectiva, o cerceamento de defesa se configura quando a parte é impedida de produzir provas indispensáveis à defesa de seus interesses, o que compromete o alcance do objetivo final do processo.

Vale destacar que o princípio constitucional da ampla defesa assegura ao litigante a oportunidade de utilizar o contraditório com todos os meios de prova disponíveis e admissíveis no direito.

Trata-se de um dever imposto a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).”
(TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) – destaquei.

Dessa forma, observa-se que a situação trazida na seara recursal, em que a parte protestou pela produção de provas documentais relevantes ao esclarecimento da verdade real, evidencia que o indeferimento dessa oportunidade caracteriza afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Com efeito, mostra-se imprescindível permitir a produção das provas requeridas, a fim de possibilitar a eventual comprovação da tese de contratação irregular e evitar enriquecimento indevido da apelada, em prejuízo da parte apelante.

Neste contexto, é imperiosa a anulação da sentença que, ao desconsiderar a necessidade de dilação probatória, violou o devido processo legal.

Retornando os autos à instância de origem, as provas postuladas poderão ser produzidas, juntamente com outras que se revelem necessárias ao esclarecimento do ponto controvertido.

Ante o exposto
, ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença, por consequência,

determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a regular instrução do feito.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025